Tribunal: STF
Processo: Rcl 40902
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. EXECUÇÃO. MEDIDAS CONSTRITIVAS DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 556. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pela Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD, contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO, nos autos do Processo 0000807-38.2019.5.14.0002, por alegada ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 556.
    Extrai-se da decisão ora reclamada, in verbis:
    “Pois bem. Passando ao enfrentamento dos pontos levantados em sede de embargos à execução, consigno que há de ser afastada a pretensão aplicação ao caso concreto do rito do artigo 535 do atual CPC, que dispõe sobre a execução contra a Fazenda Pública, pois, apesar das alegações da executada, é nítido que a mesma é uma sociedade de economia mista, que exerce atividade econômica e aufere lucro e, por tais características, não deve receber tratamento privilegiado, pois é, antes de mais nada, uma empresa privada, não possuindo as prerrogativas da Fazenda Pública. Observe-se que não basta prestar serviços públicos essenciais para fazer jus às prerrogativas almejadas pela executada; é necessária previsão expressa em lei e também ausência de qualquer possibilidade de atuação em regime de concorrência com os empreendedores do setor privado, o que não se aplica à executada. 
    No que respeita à execução pelo regime de precatório, a Constituição Federal não garante às empresas públicas ou sociedades de economia mista prestadoras de serviço público os privilégios concedidos à Fazenda Pública, sendo necessário, portanto, previsão legal específica nesse sentido. A concessão da prerrogativa à ECT é exceção. 
    Deste modo, a executada não se beneficia da execução mediante precatório, pois se trata de uma sociedade de economia mista, submetida, portanto, ao regime próprio das empresas privadas, nos termos do artigo 173, § 1º, II, da Constituição Federal, in verbis: 
    [...]
    Portanto, de acordo com a fundamentação supra, não merecem acolhimento os pleitos da embargante, razão pela qual se conclui que a insurgência deduzida nos embargos ora analisados é totalmente impertinente.”
    A reclamante alega, em síntese, que a decisão ora reclamada deixou de levar em consideração a jurisprudência desta Suprema Corte no que diz respeito à aplicação do regime de fazenda pública a empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos essenciais em regime de monopólio. 
    Relata que o ato reclamado, ao indeferir as prerrogativas da Fazenda Pública no tocante à aplicação do regime de precatórios, agiu em desconformidade com o que decidido na ADPF 556.
    Esclarece que é sociedade de economia mista, “destinada a coordenar o planejamento, executar, operar e explorar os serviços públicos de saneamento básico (abastecimento d'água e esgotos sanitários) nos Territórios Federais do Amapá, Rondônia e Roraima, mediante convênios com os municípios”.
    Argumenta que pleiteou o direito à extensão das normas relativas à Fazenda Pública concernentes ao adimplemento de dívidas pela sistemática de precatórios judiciais e à impenhorabilidade de bens.  Contudo, o juízo reclamado entendeu que a CAERD não detém as prerrogativas da Fazenda Pública, determinando a penhora on line nas contas da reclamante 
    Frisa que os privilégios de execução por regime da Fazenda Pública são a ela extensíveis, devendo a sua condenação ser submetida ao regime de precatórios, por enquadrar-se nos termos da jurisprudência desta Corte, segundo a qual as pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Indireta que prestem serviço público essencial, de natureza não concorrencial e que não visem à obtenção de lucro, terão os privilégios da Fazenda Pública no pagamento de suas dívidas e impenhorabilidade de seus bens.
    Requer, ao final, a concessão de medida liminar, com “a suspensão das decisões judiciais nas quais se promoveram e venham a promover constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Rondônia – CAERD, ora reclamante”. No mérito, pugna pela procedência do pedido para cassar a decisão exorbitante dos julgados paradigmas, “além de determinar que todas as execuções em face da Reclamante se processem sob o regime de precatório, ratificando a liminar postulada”.
    Em 21/05/2020, deferi o pedido de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão ora reclamada e a tramitação do Processo 0000807-38.2019.5.14.0002, em curso na 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO, bem como para revogar eventual penhora online de valores ou qualquer outra medida constritiva já realizada nos autos, até julgamento final desta reclamação.
    Devidamente citada, a beneficiária da decisão reclamada apresentou contestação (Doc. 21).
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, esclareço que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a sua natureza eminentemente excepcional. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    Fixadas tais premissas, antes de examinar se, de fato, há desobediência à autoridade do que decidido no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 556, é preciso esclarecer seu conteúdo, cuja ementa restou assim delineada:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 
    1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes.
    2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes.
    3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes.
    4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN.” (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 6/3/2020)
    Ademais, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 387, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017, o relator Min. Gilmar Mendes externou em seu voto os riscos da aplicação de medidas constritivas de bens às empresas prestadoras de serviços essenciais ao Estado, pontuando que “ordens de bloqueio, penhora e liberação de valores da conta única do estado de forma indiscriminada, fundadas em direitos subjetivos individuais, podem significar retardo/descontinuidade de políticas públicas ou desvio da forma legalmente prevista para a utilização de recursos públicos”. A ementa do referido acórdão possui o seguinte conteúdo:
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 
    2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI).
    3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes.
    4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes.
    5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF).
    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”
    No mesmo sentido foi a decisão proferida na Medida Cautelar da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 437, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/3/2017.
    Nos referidos julgamentos, esta Suprema Corte se manifestou no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime de monopólio. 
    In casu, verifico que os elementos apresentados dão conta de que a reclamante é sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, cuja finalidade é a prestação de serviços públicos de águas e esgotos sanitários em todo o território do Estado.
    Dessa forma, entendo que o ato ora reclamado encontra-se em dissonância com os acórdãos proferidos por esta Suprema Corte nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 556 e 387. 
    Nesse sentido foi a decisão liminar proferida no âmbito da Reclamação 40.277-MC, Rel. Min. Edson Fachin, na qual a ora reclamante também figurava no polo ativo da demanda.
    Por fim, quanto ao pedido genérico de suspensão de todas as decisões nas quais se promoveram e venham a promover constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Rondônia – CAERD, assevere-se que se cuida de pleito incompatível com a natureza jurídica da reclamação, na medida em que o pedido deve certo e específico, sendo dever do reclamante especificar cada decisão impugnada. Nesse sentido: Reclamações 556, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 03/10/1997; e 722-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 25/09/2008.
    Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente reclamação, com fundamento nos artigos 992 do Código de Processo Civil e 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar o acórdão proferido nos autos do Processo 0000807-38.2019.5.14.0002, em curso na 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO, bem como para determinar que sejam aplicados à reclamante os critérios de pagamento fixados nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387 e 556.
    Comunique-se o teor desta decisão à autoridade reclamada. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de agosto de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente